Tribunal: TJES
Processo: 5002439-02.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002439-02.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE DA MATA FILHO e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ORDINÁRIA – REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JULGADO ANTECIPADO DA LIDE – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – MATÉRIA DE DIREITO – LAUDO TÉCNICO UNILATERALMENTE PRODUZIDO – SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO SAC PELO MÉTODO GAUSS – DESCABIMENTO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

2)
O proceder adotado no Juízo de 1º grau é adequado, na medida em que a ausência de decisão de saneamento, por si só, não implica na nulificação da sentença, uma vez que a dispensa de outras provas foi devidamente justificada ao ser sentenciado o feito e, em última análise, a matéria a ser decidida era exclusivamente de direito e, portanto, comportava julgamento antecipado, não sendo necessária a produção de prova pericial e, muito menos, prova testemunhal e depoimento pessoal, conforme alegado pelos apelantes em suas razões recursais.

3)
Ao proferir sentença, a douta magistrada examinou a taxa de juros pactuada, a legalidade de sua pactuação em patamar superior a 12% ao ano, além da possibilidade de ser utilizada a tabela Price na amortização do saldo devedor – sem que houvesse a devida impugnação pelos apelantes – e, no que tange ao sistema de amortização, não se faz necessária a realização de prova pericial para que se conclua pelo descabimento do método pactuado por outro que porventura entendam ser-lhes mais favorável.

4
)
Há expressa previsão de utilização do SAC – Sistema de Amortização Constante como método de amortização do saldo devedor (Id 8914290, p. 4) e, inexistindo previsão legal para aplicação obrigatória do sistema Gauss, deve prevalecer aquele contratualmente pactuado, cuja legalidade já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça

5)
O fato de o contrato em questão estar submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor e ser considerado como de adesão, não enseja, por si só, a invalidade do pactuado e a alteração de suas cláusulas, máxime porque a que deveria ser afastada, no entender dos demandantes, seria a que versa sobre o método de amortização, que não é ilegal, sendo utilizado pelas instituições financeiras, em contratos de longo prazo e consiste em calcular prestações fixas, de modo que o saldo devedor seja amortizado aos poucos até a quitação do débito.

6)
Sendo manifestamente improcedente o pedido de substituição do método de amortização por outro a livre escolha dos autores, deve ser afastado o (único) argumento utilizado pelos apelantes, a saber, o de que teria ocorrido cerceamento de defesa ao ser julgada antecipadamente a lide, por se tratar de questão que pode ser dirimida sem a necessidade de prova técnica.

7)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
José da Mata Filho
e
Antônia Amora da Mata
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari (Id 8914307), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 8914314), que julgou improcedentes os pedidos por eles formulados na presente “
ação ordinária
” ajuizada em face de
Banco Itaú Unibanco S/A
.

Não havendo preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Colegiado, avanço ao conteúdo meritório da demanda. Vejamos.

De acordo com os autores/apelantes, o contrato de financiamento imobiliário por eles celebrado com a instituição financeira requerida constitui operação no valor de R$ 99.690,00 (noventa e nove mil seiscentos e noventa reais), a ser pago em 120 (cento e vinte) prestações mensais de R$ 1.359,95 (um mil trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos), dada a taxa de juros remuneratórios de 11% a.a. (onze por cento ao ano), o que teria importado na cobrança de R$ 341,55 (trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) a mais por mês, ainda que utilizada a mesma taxa de juros remuneratórios, com isso alcançando uma diferença total de R$ 20.663,89 (vinte mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos) por eles adimplida a maior, conforme se depreende de laudo técnico por eles acostado aos autos eletrônicos (Id 8914199).

Diante disso, formularam pedido de tutela provisória de urgência em prol da suspensão das cobranças relativas ao contrato de financiamento nº 10122001309 e, ao final, a sua revisão a fim de seja reconhecida a cobrança, a maior, da quantia apontada no referido laudo técnico (R$ 20.663,89), a ser-lhe restituída em dobro, além de ressarcimento por dano moral (Id 8914195).

Após a contestação (Id 8914288) e réplica (Id 8914299), houve a intimação de ambas as partes para que especificassem as provas cuja produção era pretendida, vindo aos autos as suas respectivas manifestações (Id’s 8914303 e 8914304) e, logo em seguida, foi proferida sentença que, como já dito, julgou improcedentes os pedidos formulados.

No escopo de infirmar tal conclusão, sustentam os apelantes (Id 8914320), em síntese, que:
(i)
a produção de prova vem alicerçada na constituição federal no art. 5º, LIV, LV e LXXVIII da Constituição Federal, que tratam da duração razoável do processo, ampla defesa e contraditório e o devido processo legal;
(ii)
seria necessária prova técnica pericial para definir se os valores por eles pagos estão acima do contratado;
(iii)
juntaram laudo técnico segundo o qual teriam direito ao reembolso do valor cobrado acima do devido (R$ 20.663,89), o qual foi ignorado no Juízo de 1º grau;
(iv)
eventual dispensa de produção de provas, deverá sempre se revestir de fundamentação, cabendo ao juiz possibilitar a ambas as partes oportunidade de manifestação e produção das provas pertinentes à demanda, em observância ao disposto no art. 5º, inciso LV, da Carta Magna;
(v)
a decisão que encerra a instrução deve ser razoável e fundamentada, sob pena de caracterizar o cerceamento de defesa, sujeitando o processo à anulação a partir da negativa de produção da prova; e
(vi)
deve ser reformada a sentença a fim de julgar procedentes os pedidos ou ser determinada a sua cassação, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja reaberta a fase instrutória, com a produção de prova pericial, oral, depoimento pessoal e testemunhal.

Como se observa da síntese acima, optaram os apelantes por
não impugnar os fundamentos adotados pela douta juíza sentenciante ao rejeitar os pedidos
, à medida que só pugnam pela desconstituição do édito, com o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que ocorra a instrução probatória, sob o argumento de que seu direito de defesa foi cerceado ao ser a lide julgada antecipadamente.

Pois bem. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo.

Conclui-se, com isso, que não compete às partes decidir se a lide será ou não antecipadamente julgada, haja vista que o direito processual civil pátrio atribui a direção do processo ao magistrado, a teor do art. 139 do CPC/2015, segundo o qual “
o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código
...”.

Logo, se a magistrada sentenciante considerou desnecessária a produção de outras provas além das constantes dos autos e decidiu pelo julgamento antecipado da lide, inclusive, justificando tal proceder no proceder do édito (Id 8914307, p. 3), descabe falar em cerceamento de defesa.

A meu ver, o proceder adotado no Juízo de 1º grau é adequado, na medida em que a ausência de decisão de saneamento, por si só, não implica na nulificação da sentença, uma vez que a dispensa de outras provas foi devidamente justificada ao ser sentenciado o feito e, em última análise,
a mat
éria a ser decidida era exclusivamente de direito
e, portanto, comportava julgamento antecipado, não sendo necessária a produção de prova pericial e, muito menos, prova testemunhal e depoimento pessoal, conforme alegado pelos apelantes em suas razões recursais. Explico.

Como dito, alegam os apelantes que seria necessária prova técnica pericial para definir se os valores por eles pagos estão acima do contratado, de modo a chancelar o laudo técnico que acostaram aos autos, de acordo com o qual teriam desembolsado, a maior, a importância de R$ 20.663,89 (vinte mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos), dada a cobrança mensal de quantia superior à que seria correta (R$ 341,55).

Da conferência do laudo técnico encomendado pelos autores/apelantes, pude observar que tais quantias foram encontradas pelo expert ao elaborar quadro comparativo entre os sistemas de amortização SAC (previsto no contrato celebrado) e SAC/Gauss que, no entender do douto profissional, constitui sistema de amortização menos oneroso, ainda que aplicada a mesma taxa de juros remuneratórios (Id 8914199).

No quadro comparativo, foram mantidos o valor do financiamento, o número de prestações pactuadas (120) e a taxa de juros (11%), porém, mediante a adoção do método Gauss, concluiu o profissional que os autores adimpliram, a maior, a quantia de R$ 341,55 (trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) por mês e de R$ 20.663,89 (vinte mil seiscentos e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos) ao todo.

Ao proferir sentença, a douta magistrada examinou a taxa de juros pactuada, a legalidade de sua pactuação em patamar superior a 12% ao ano, além da possibilidade de ser utilizada a tabela Price na amortização do saldo devedor – sem que houvesse, repito, a devida impugnação pelos apelantes – e, no que tange ao sistema de amortização,
não se faz necessária a realização de prova pericial
, tal qual alegado pelos apelantes, para que se conclua pelo descabimento do método pactuado por outro que porventura entendam ser-lhes mais favorável.

Do que observo do contrato celebrado, há expressa previsão de utilização do SAC – Sistema de Amortização Constante como método de amortização do saldo devedor (Id 8914290, p. 4) e, inexistindo previsão legal para aplicação obrigatória do sistema Gauss, deve prevalecer aquele contratualmente pactuado, cuja legalidade já foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4.
A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal
e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas, razão pela qual foi determinado o retorno dos autos à Corte de origem.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp nº 607.833/DF, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24/03/2015, DJe 23/04/2015)

Logo, não existe vedação legal à utilização da Tabela Price, do SAC ou do Sacre, por serem de sistemas de amortização que não provocam desequilíbrio econômico-financeiro no contrato, enriquecimento ilícito ou qualquer outra ilegalidade, na medida em que cada um deles possui uma configuração própria de vantagens e desvantagens.

Quero com isso afirmar que descaberia a produção de prova pericial a fim de apurar qual método seria mais vantajoso para o consumidor e adotá-lo em sede revisional, a partir da premissa de que a legitimidade do método é reconhecida pelos tribunais, não se justificando a sua substituição pelo método Gauss porque o laudo técnico unilateralmente produzido o considera “mais benéfico”.

Ora, o fato de o contrato em questão estar submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor e ser considerado como de adesão, não enseja, por si só, a invalidade do pactuado e a alteração de suas cláusulas, máxime porque a que deveria ser afastada, no entender dos demandantes, seria a que versa sobre o método de amortização que, conforme já dito, não é ilegal, sendo utilizado pelas instituições financeiras, em contratos de longo prazo e consiste em calcular prestações fixas, de modo que o saldo devedor seja amortizado aos poucos até a quitação do débito.

Nesse sentido:

“Apelação Cível. Direito do Consumidor. Contrato Bancário. Financiamento de veículo. Revisional. Sentença de improcedência.

1. (...)

3. Preliminar de cerceamento de defesa que se afasta. Juiz que é o destinatário das provas. Inteligência do art. 370 do CPC. Prova pericial que não se apresenta como indispensável ao julgamento da lide. Questão narrada nos autos que já foi amplamente debatida por este Tribunal.

4. Controvérsia que se cinge acerca da ilicitude na cobrança da taxa de juros remuneratórios, método de amortização, tarifa de avaliação e registro de contrato.

5. (...)

7.
Método de amortização utilizado (tabela Price) que é utilizado pelas instituições financeiras em contratos de longo prazo e consiste em calcular prestações fixas, sendo o saldo devedor amortizado aos poucos, até a quitação do débito. Sistema de amortização de juros adotado que não se afigura ilegal, porque visa à capitalização de juros compostos apenas para a apuração do valor das prestações a serem liquidadas, não praticando a cobrança de juros sobre juros no decorrer da operação de crédito. ‘Método de Gauss’ e SAC que não são utilizados como progressão geométrica, mas sim aritmética
, o que descabe no caso em tela.

8. Validade da cobrança da tarifa de avaliação e registro de contrato que se reconhecem. Aplicação do entendimento sedimentado no julgamento do Tema 958, pelo STJ. Réu que comprovou nos autos o lançamento de gravame. Valores que não mostram abusivos.

9. Improcedência que se mantém. Negado provimento ao recurso.”

(TJRJ, Décima Sexta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível, nº 0803732-53.2022.8.19.0042, relª Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy, julgado em 10/10/2023)

“PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA DE JUROS. SUBSTITUIÇÃO DA TABELA PRICE PELO MÉTODO GAUSS. NÃO CABIMENTO. TARIFAS DE CADASTRO E DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO COMO VENDA CASADA.

1. Cabe ao juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC. Assim, se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova pericial. Preliminar rejeitada.

2. (...) O STJ consolidou entendimento, por meio do Enunciado nº 539, de sua Súmula, que admite a capitalização mensal de juros após a edição da MP 1.963-17/00, em 31.03.00, ratificada pela Medida Provisória nº 2.170-36/01, desde que exista previsão contratual expressa.

3. Ainda que se entenda que a tabela Price capitaliza juros, há que se reconhecer a licitude da pactuação desse sistema de amortização, diante do entendimento de que o anatocismo na periodicidade mensal é permitido nos contratos de mútuo, celebrados por instituições financeiros. Portanto,
não se faz necessária a substituição da tabela Price pelo método Gauss, nesses casos
.

4. (...)

7. Apelação não provida.”

(TJDFT, 4ª Turma Cível, Apelação Cível, Processo nº 0702247-17.2023.8.07.0007, rel. Des. Arnoldo Camanho, julgado em 08/02/2024, DJe de 05/03/2024)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR - Nulidade da sentença –
Alegação lastreada na ocorrência de cerceamento de defesa em razão do não deferimento da realização de prova pericial – Inocorrência – Prova pericial prescindível para o julgamento da lide
– Suficiência da prova documental carreada aos autos – Preliminar rejeitada – Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida. - Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2ª Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida. -
Tabela Price – Utilização como sistema de amortização que não importa em anatocismo - Substituição pelo método de Gauss ou método SAC – Descabimento
- Sentença mantida. Recurso não provido.”

(TJSP, 11ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1000050-38.2023.8.26.0346, rel. Min. Marino Neto, julgado em 22/03/2024)

Em suma: sendo manifestamente improcedente o pedido de substituição do método de amortização por outro a livre escolha dos autores, deve ser afastado o (único) argumento utilizado pelos apelantes, a saber, o de que teria ocorrido cerceamento de defesa ao ser julgada antecipadamente a lide, por se tratar de questão que pode ser dirimida sem a necessidade de prova técnica.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 5% os
honorários advocatícios sucumbenciais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), devendo permanecer suspensa sua exigibilidade por se tratarem de beneficiários da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.